Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-11.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003532-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO TORELLY BASTOS - CPF: 316.357.170-00 (ADVOGADO), GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - CNPJ: 92.872.100/0001-26 (AGRAVANTE), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), CAROLINE HORN VARGAS STYRNIK - CPF: 030.225.640-74 (ADVOGADO), NEIVA MARIA PELUSSO WITT - CPF: 026.501.169-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA RECURSAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO..

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GBOEX – Previdência Privada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de ilegitimidade passiva da agravante para responder por débitos oriundos da Confiança Companhia de Seguros, atualmente em liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de litispendência recursal entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024, já em trâmite, e, em caso positivo, avaliar a viabilidade do conhecimento do recurso à luz do princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme os §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, há litispendência quando duas ações com mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitam simultaneamente.

Ao confrontar os elementos do presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024, constata-se a existência de tríplice identidade entre as demandas, configurando litispendência recursal.

A duplicidade de recursos com idêntico objeto viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão.

O reconhecimento da litispendência recursal é medida que visa preservar a segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e garantir a boa-fé processual.

Diante da litispendência verificada, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse recursal válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Há litispendência recursal quando dois recursos com mesmas partes, causa de pedir e pedido tramitam simultaneamente contra a mesma decisão, ainda que em graus distintos ou com tramitação paralela.

A interposição de múltiplos recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento de um deles.

O reconhecimento da litispendência recursal tem como finalidade evitar decisões conflitantes, assegurar a boa-fé processual e preservar a estabilidade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GBOEX-GREMIO BENEFICENTE em face da decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013654-31.2023.8.11.0040, promovida pela ora agravada VIACAO OURO E PRATA S/A.

A Agravante afirma que na origem trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela Agravada contra a executada Confiança Companhia de Seguros, com pedido de redimensionamento à Recorrente.

Alega que o referido procedimento foi proposto com base em acórdão proferido por este tribunal em sede de recurso de apelação que julgou parcialmente procedente o recurso, sendo que com relação à empresa Confiança, foi acolhida a denunciação à lide.

Aduz que as partes Viação Ouro e Prata e Neiva Maria Pelusso Witt firmaram acordo judicial para quitação total da condenação, sendo adimplido pela Viação Ouro e Prata o valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Assim, ante a denunciação à lide da Confiança, a ora Agravada busca via cumprimento de sentença o ressarcimento do valor, requerendo o redimensionamento à Recorrente.

Aponta que a Agravante garantiu o Juízo, bem como, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1020782-91.2024.8.11.0000, o qual ainda não teve o julgamento.

Argumenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discorrendo acerca da impossibilidade de redimensionamento ação, visto sua ilegitimidade para responder pelos débitos da Confiança, contudo o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação.

Pontua que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois se a execução seguir em trâmite poderá ocasionar prejuízos irreversíveis a Agravante, pois a Exequente/Agravada poderá levantar os valores já depositados como garantia do Juízo.

Acosta ao feito o parecer jurídico formulado pelos Drs. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem que aborda acerca das repercussões da responsabilidade da Recorrente sobre os débitos da Confiança Companhia de Seguros, da qual era acionista controladora e que teve sua liquidação extrajudicial decretada em 2014, concluindo que:

(i) que a Entidade previdenciária não possui responsabilidade solidária em relação às dívidas contraídas pela Seguradora Confiança, descabendo a aplicação, no caso, da Teoria da Aparência;

(ii) que o encerramento da liquidação extrajudicial, mesmo com a caracterização da insolvência da seguradora, extingue as dívidas da liquidanda e não detém o condão de transferir responsabilidade ao GBOEX;

(iii) há enorme impacto financeiro que ameaça o GBOEX, de modo que deve ser considerada a Teoria da Exceção da Ruína para preservar a saúde e higidez dos contratos realizados com os consumidores da entidade previdenciária.

Defende a ausência de solidariedade com a empresa Confiança, sendo inaplicável a teoria da aparência, o respeito à função social, enquanto entidade aberta de previdência complementar constituída sob a forma de Sociedade Civil sem fins lucrativos, além da necessária observância ao Estatuto do Idoso, especialmente porque os seus associados serão afetados caso esta tenha que pagar o débito.

Sustenta a impossibilidade de redimensionamento da execução, com a nulidade dos atos praticados sem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, eis que possui personalidade distinta da empresa Confiança, cada uma possuindo atividades meio e fim diversas, não se confundindo entre si.

Explana que a mera alegação de existência de grupo econômico não é suficiente para que a Agravante seja incluída no polo passivo da ação, não tendo sido cumpridos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

Acrescenta que o Inquérito Policial juntado pela Agravada como meio de prova foi declarado inválido nos autos de Ação Ordinária de Responsabilidade ajuizada pelo Ministério Público, processo n. 5011905-88.2019.8.21.0001.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a extinção do feito.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 270131375.

Contrarrazões no id. 273576390.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Agravante alega sua ilegitimidade para responder pelos débitos da Confiança Companhia de Seguros, cuja liquidação extrajudicial foi decretada em 2014, e a impossibilidade de redimensionamento da execução, bem como a violação do art. 50, §4º, do Código Civil e arts. 134 e 506 do CPC.

Desse modo, busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não há responsabilidade solidária entre GBOEX e Confiança.

Dito isso, é importante ressaltar que, antes de analisar o mérito, deve-se verificar a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sem os quais o conhecimento do recurso se torna inviável.

Diante disso, constata-se a existência de obstáculo para o regular andamento e julgamento deste recurso.

De acordo com os §§1º, 2º e 3º do Art. 337 do CPC, haverá litispendência quando se repetir ação que já se encontra em curso, sendo consideradas como idênticas aquelas ações que possuem mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vejamos:

Art. 337.

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

Diante dessa perspectiva, ao analisar os elementos do presente recurso e do Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024 (recurso já julgado, porém ainda em trâmite, com prazo recursal em aberto), torna-se evidente a existência de uma tríplice identidade entre as demandas, caracterizada pela presença das mesmas partes, dos mesmos fundamentos e do mesmo pedido recursal. Essa configuração revela a ocorrência de litispendência recursal, situação que se configura quando duas ou mais ações idênticas tramitam simultaneamente em diferentes instâncias ou tribunais.

O acórdão do referido Agravo restou assim proferido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA GBOEX
– MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ (RESP Nº 1.754.544-RS E 2160773-RS) DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante,
a qual alega ilegitimidade passiva
sob o argumento de não ser parte na relação contratual discutida na ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, membro do mesmo grupo econômico da empresa originalmente contratada, pode ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de grupo e a atuação conjunta das empresas envolvidas justificam a aplicação da teoria econômica da aparência, tornando legítima a inclusão do agravante no cumprimento de sentença.

A teoria da aparência visa proteger a boa-fé dos contratantes e evitar que uma estrutura organizacional de grupos econômicos seja utilizada para frustrar obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A configuração do grupo econômico e a atuação integrada das empresas envolvidas justificam a aplicação da teoria da aparência.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada quando a parte não comprova o seu desvinculamento legal.

A teoria da aparência protege a boa-fé dos credores e impede que uma estrutura organizacional de grupos econômicos seja utilizada para frustrar obrigações legais.

Desse modo, além de afrontar o Princípio da Economia Processual e da Celeridade, a litispendência recursal também viola o Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual estabelece que cada decisão judicial somente pode ser impugnada por um único recurso, interposto pela mesma parte. A interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, configura uma prática vedada pelo ordenamento jurídico, por atentar contra a boa-fé processual e a segurança jurídica.

Portanto, a existência da tríplice identidade entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1020782-91.2024, configura a litispendência recursal e a violação do Princípio da Unirrecorribilidade, o que impõe a necessidade de extinção de um dos recursos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e o tumulto processual.

Por essas razões, suscito de ofício a Preliminar de Litispendência e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025